Tribunal: TJES
Processo: 0011610-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011610-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE VIVA JACARAIPE

APELADO: MAGDIEL FERREIRA DO PRADO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0011610-94.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: MAGDIEL FERREIRA DO PRADO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO PARQUE VIVA JACARAÍPE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO NÃO DEBATIDA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença proferida. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de reforma da sentença no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de reforma da sentença no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para reexame do mérito.

4. Ainda que o pedido de reforma da sentença tenha constado formalmente da parte final da apelação, inexiste, nas razões recursais, qualquer argumentação de mérito que fundamente tal pleito, o que impede sua análise por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

5. A omissão não se configura quando o colegiado deixa de examinar questão não fundamentada na apelação, em respeito ao princípio da dialeticidade e ao limite do efeito devolutivo, na forma do postulado tantum devolutum quantum appellatum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação nas razões recursais impede o conhecimento de pedido formulado apenas na parte final do recurso, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

2. O efeito devolutivo da apelação limita-se às questões efetivamente impugnadas, conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum.

3. Não há omissão quando o colegiado deixa de se manifestar sobre matéria não deduzida de forma fundamentada no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.022; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0000075-65.2015.8.08.0050, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 25.04.2024; TJSP, AI nº 2280879-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MAGDIEL FERREIRA DO PRADO
em face do v. acórdão (ID 10454539), que negou provimento ao recurso de apelação na ação em que litiga em face de
CONDOMÍNIO PARQUE VIVA JACARAÍPE.

Em síntese, em suas razões (ID 10858079), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 12253289), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Argumenta o Embargante que dois pedidos foram formulados em sede de apelação, quais sejam, o reconhecimento da nulidade da citação pela via editalícia e o pedido de reforma da sentença, no mérito, com a improcedência dos pedidos autorais, contudo apenas o primeiro foi enfrentado por este Órgão Colegiado.

De fato, analisando a peça recursal, denota-se que consta no item “4 - DOS PEDIDOS” o seguinte:

“[...] (b) Seja conhecido e provido o recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital por não terem sido esgotados todos os meios para encontrar o requerido; e, no mérito seja reformada a sentença para julgar improcedente...”

Sucede que, nas razões recursais, inexiste causa de pedir relacionada ao mencionado pedido de reforma do mérito do
decisum,
fato que impedia o exame do pleito, de maneira que a não manifestação do julgador não consubstancia omissão.

É dizer, não poderia ter sido omisso o Colegiado acerca de argumentos que não foram veiculados pela parte recorrente, em violação ao disposto no art. 1.010, inc. II, do CPC.

Impende salientar que a extensão do efeito devolutivo da apelação é delimitada justamente pelas razões recursais, à luz do princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
em conformidade com o entendimento assentado este Sodalício, a seguir ilustrado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas razões recursais do agravo interno o próprio Município de Viana reconhece que teria se manifestado de forma equivocada no sentido de que o juízo teria violado a lei municipal que trata de valor de alçada para ajuizamento de execução fiscal, deixando de impugnar o fundamento sobre a suposta falta de interesse na citação do executado. 2 .
O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), justamente em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos.
3. O disposto no art. 10 do CPC não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida, pois, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido . 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000075-65 .2015.8.08.0050, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. DATA 25/04/2024)

No mesmo caminhar, cito a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – Hipótese em que a r. decisão agravada condenou a parte ora agravante por litigância de má-fé, impondo-lhe multa -
Razões recursais, contudo, que limitam-se a pleitear a reforma da decisão, nada dispondo acerca da litigância de má-fé - Ausência de impugnação específica acerca da matéria abordada pela r. decisão agravada
- Infringência ao art. 1 .016 do NCPC, que disciplina a forma e o conteúdo do recurso de agravo de instrumento – Inteligência do art. 932, III, do NCPC – Precedentes – Recurso não conhecido". (TJ-SP - AI: 22808797320238260000 São Sebastião, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 13/11/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

Assim, a partir daquilo que efetivamente foi impugnado pela parte recorrente a via recursal, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, mostra-se de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/05/2025 às 12:35:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56888814052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.